Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-11.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABORDAGEM POLICIAL LÍCITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o denunciado nas penas do art. 19 da LCP, aplicando-lhe a pena de 33 (trinta e três) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. A defesa alegou nulidade da revista pessoal, em virtude da inexistência de fundada suspeita na abordagem policial, o que teria viciado todos os elementos informativos decorrentes da abordagem, bem como insuficiência probatória, vez que nos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo haveria contradições.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que a abordagem policial realizada foi lícita, e inexistência de contradição nos depoimentos das testemunhas, policias militares que fizeram a autuação. Logo, concluiu que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (Id 67844616).
4. As provas colacionadas aos autos não permitem a conclusão de que a abordagem policial em face do acusado tenha sido ilegal. A abordagem realizada pelos policiais militares para fins de realização da revista foi decorrente de denúncia anônima realizada por populares, sendo que, ao avistar o denunciado, os policiais puderam aferir a similitude das características passadas pelos populares com aquelas apresentadas pelo autuado. Logo, comprovada a existência de fundada suspeita. Desse modo, é lícita a busca pessoal, independentemente de mandado, conforme previsto no art. 244 do CPP.
5. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 837/2024 – 33a DP, Id 67095094, pela Ocorrência Policial 3.966/2024 – 20a DP, Id 67095093, bem como pelo auto de apresentação e apreensão de Id 67095090, no qual consta que foi encontrada com o acusado uma faca do cabo preto. Tal descrição encontra em consonância com a prova oral colhida em Juízo, esta realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id 67095381).
6. Vale ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
7. Assim, o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
8. Tendo em vista a inexistência de ilicitude da abordagem policial realizada, bem como em virtude da coerência dos depoimentos colhidos em Juízo, o desprovimento da apelação é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.